Tribunal: TJPA
Processo: 0017213-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017213-37.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA GORETE MOREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO

Nº: 0017213.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/

SENTENCIADO
:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR – OAB/PA 6.861

APELADA
:
MARIA GORETE MOREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: BRUNO MOTA VASCONCELOS – OAB/PA 9.166

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARE 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança;

II-
É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao 13º salário, férias e FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-
In casu
, deve ser aplicada a prescrição quinquenal e não a trintenária. Precedente do STF ARE 709.212/DF;

IV-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, sendo alterado os termos da sentença guerreada apenas para que incida sobre a causa a prescrição quinquenal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 1921317) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (ID 1921316), nos autos da Ação de Cobrança (ID 1921310).

O autor ingressou com ação de cobrança em face da Administração Pública Estadual requerendo o pagamento do saldo do FGTS, multa de 40%, 13º salário e férias proporcionais, mais 1/3.

O Estado do Pará, apresentou contestação (ID 1921312) requerendo a total improcedência do pedido.

O feito seguiu então seu regular processamento, até que se julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Julgo, pois, parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar a parte Autora os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, 13º salário e férias proporcionais, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetro de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ – REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. nº 150.259, 2ªCCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os
“índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à cardeneta de poupança”
(art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97, até 19/09/2017), passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Julgo improcedentes os pedidos de multa de 40% sobre o valor do FGTS e indenização por danos morais.

Irresignado com a decisão, o Estado interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões iniciais alega que é incompatível a garantia de direito ao FGTS, com a transitoriedade do contrato temporário. Alega ainda, que a contratação do apelado foi regular, que seria impossível incidir sobre o caso o art. 19-A da lei n.º 8.036/90 e que existe evidente
distinguishing
entre os casos usados como precedentes. Por fim, comenta que seria o caso de aplicação da prescrição quinquenal e jamais trintenária.

Encaminhados os autos ao órgão ministerial esse se absteve de apresentar parecer (ID 2286559).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não existindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o apelante pugna pela reforma do
decisum
de piso, vez que é incompatível o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da lei n.º 8.036/90, por se tratar de contratação temporária regular regida pelo regime único dos servidores do estado. Por fim, não sendo acolhidos os argumentos de reforma, requer que seja aplicada a prescrição de cinco anos ao invés da de trinta.

DO DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Quanto ao direito às parcelas do FGTS, já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. De outro modo, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Todavia,
in casu
, se tem a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada. Assim, deve-se recorrer ao ensinamento dado pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o qual conclama a nulidade dos contratos de trabalho excessivamente prolongados pela Administração Pública, garantido aos ex-servidores direito às parcelas não pagas do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF.

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
(...) 5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

(5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício.

(...)

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

O apelante alega, ainda, que não é possível a utilização do art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, uma vez que este só se aplica aos contratos de trabalho regidos pela CLT e não àqueles de caráter jurídico administrativo, como é o caso.

Não restam mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, deve incidir não apenas sobre os contratos em regime celetista, mas também, naqueles de status jurídico administrativo, vez que se pretende garantir o direito dos ex-servidores públicos receberem os valores não adimplidos a título de FGTS. Também ressalto, que é a ilegalidade da contratação efetuada fora dos parâmetros constitucionais que gera o direito às parcelas do FGTS, e não a espécie de vínculo que se deu com a Administração Pública.

Dessa forma, vejamos o que já julgou o STF nos Embargos de Declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

DA PRESCRIÇÃO

Alega o apelante, que o
decisum
de piso não reconheceu a prescrição quinquenal quanto às parcelas que efetivamente têm direito a apelada em perceber, desta forma requer que seja reformada a sentença com o objetivo de se aplicar a prescrição quinquenal.

De início aponto que procede a alegação feita pelo apelante, visto que a regra nas ações em face da Administração Pública é a prescrição quinquenal.

Quanto a esta matéria já existiu grande controvérsia nos Tribunais Superiores, tendo em vista que se consolidaram duas teses principais, as quais se filiavam os julgadores, sendo elas a prescrição trintenária e quinquenal.

Devo, portanto, mencionar a delimitação feita pelo Pretório Excelso no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo temporário entre, 01/07/1993 a 30/04/2009, ajuizando-se a ação em 30/04/2014.

Assim, a conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/07/1993, acrescemos 30 (trinta) anos, resultará que o prazo prescricional será 01/07/2023. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, qual seja 13/11/2014, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorra primeiro este último.

Dessarte, a prescrição que deve ser adotada,
in casu
, é a que ocorrer primeiro, ou seja, a prescrição quinquenal, de modo que os valores cobrados devem ficar limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Motivos pelos quais, dou
PARCIAL PROVIMENTO
, às alegações feitas pelo apelante neste recurso.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito da Apelada em perceber os valores referentes ao FGTS, reformando-a apenas para que incida sobre a causa a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022